Tribunal: TJSP
Processo: 2090576-10.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Medida cautelar inominada. Requerimento ministerial para atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Pleito de imediato reestabelecimento da prisão preventiva do investigado. Inadequação da via eleita. O efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito é excepcional, sendo possível apenas nas hipóteses do art. 584 do CPP. Inviabilidade de atribuição de efeito suspensivo a outras

Ementa:
Medida cautelar inominada. Requerimento ministerial para atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Pleito de imediato reestabelecimento da prisão preventiva do investigado. Inadequação da via eleita. O efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito é excepcional, sendo possível apenas nas hipóteses do art. 584 do CPP. Inviabilidade de atribuição de efeito suspensivo a outras hipóteses. Precedentes do STJ. Indeferimento liminar da petição inicial.